Tribunal: TJES
Processo: 5000273-37.2022.8.08.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2026-05-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. SEGURO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SUBSTITUTO. LUCROS CESSANTES. VÍCIOS PARCIALMENTE SANADOS COM EFEITOS INFRINGENTES APENAS PARA CORREÇÃO DE VALOR.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da seguradora (afastando os lucros cessantes) e negou provimento ao recurso do autor. O autor alega erro material/contradição quanto ao valor fixado para a indenização do aluguel no dispositivo, bem como omissão quanto ao período integral dos lucros cessantes. A seguradora alega contradição no reconhecimento do dever de ressarcir o aluguel, sob a tese de que o contrato de locação seria posterior ao sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a existência de erro material e contradição entre a fundamentação (que manteve o direito ao reembolso do aluguel) e o dispositivo (que fez constar o valor dos lucros cessantes excluídos); (ii) analisar se houve omissão na rejeição dos lucros cessantes por ausência de provas; e (iii) sanar eventual contradição na valoração da prova documental do contrato de locação da máquina substituta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material e a contradição apontados pelo autor devem ser sanados. O acórdão fundamentou a manutenção da condenação relativa aos danos emergentes (aluguel de máquina), mas inseriu no dispositivo o valor de R$ 67.422,00 (referente aos lucros cessantes extirpados) em vez de R$ 94.000,00 (teto da apólice para o aluguel).

4. Omissão quanto aos lucros cessantes não configurada, pois o acórdão afastou a rubrica por completa ausência de provas.

5. Inexiste contradição no julgado apontada pela seguradora, sendo lógico que o contrato de locação do equipamento substituto seja firmado em data posterior ao sinistro. Mero inconformismo da seguradora com a valoração probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do autor conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração da seguradora conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes quando a decisão se encontra devidamente fundamentada.

2. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições da fundamentação e a conclusão do próprio julgado, impondo-se a sua correção quando há equívoco numérico.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000273-37.2022.8.08.0061

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO GRATIERI e outros

APELADO: POTTENCIAL SEGURADORA S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CÍVEIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL. SEGURO. LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO SUBSTITUTO. LUCROS CESSANTES. EMBARGOS DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDOS. EMBARGOS DA RÉ DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da seguradora (afastando os lucros cessantes) e negou provimento ao recurso do autor. O autor alega erro material e contradição quanto ao valor fixado para a indenização do aluguel no dispositivo, bem como omissão quanto ao período integral dos lucros cessantes. A seguradora alega contradição no reconhecimento do dever de ressarcir o aluguel, sob a tese de que o contrato de locação seria posterior ao sinistro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há erro material e contradição entre a fundamentação (que manteve o direito ao reembolso do aluguel) e o dispositivo (que fez constar o valor dos lucros cessantes excluídos); (ii) definir se houve omissão na rejeição dos lucros cessantes por ausência de provas; e (iii) saber se há contradição na valoração da prova documental do contrato de locação da máquina substituta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material e a contradição apontados pelo autor devem ser sanados. O acórdão fundamentou a manutenção da condenação relativa aos danos emergentes (aluguel de máquina), mas inseriu no dispositivo o valor de R$ 67.422,00 (referente aos lucros cessantes extirpados) em vez de R$ 94.000,00 (teto da apólice para o aluguel).

4. A omissão quanto aos lucros cessantes não está configurada, pois o acórdão afastou a rubrica por completa ausência de provas.

5. A contradição apontada pela seguradora inexiste no julgado, pois é lógico que o contrato de locação do equipamento substituto seja firmado em data posterior ao sinistro. A insurgência caracteriza mero inconformismo da embargante com a valoração probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração do autor conhecidos e parcialmente providos. Embargos de Declaração da seguradora conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes quando a decisão se encontra devidamente fundamentada. 2. A contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições da fundamentação e a conclusão do próprio julgado, impondo-se a sua correção quando há conflito entre a fundamentação e a parte dispositiva do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaracao opostos pelo autor; conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaracao opostos pela re, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000273-37.2022.8.08.0061

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos, respectivamente, por
PAULO GRATIERI
e pela
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
, contra o v. Acórdão proferido por esta Egrégia Câmara que, nos autos das Apelações Cíveis interpostas pelas partes ora embargantes, negou provimento ao recurso do autor e deu parcial provimento ao recurso da seguradora requerida para afastar a condenação ao pagamento de indenização por lucros cessantes, mantendo a condenação ao valor da apólice (R$ 470.000,00) e à indenização por danos materiais.

Em suas razões recursais, o embargante
PAULO GRATIERI
alega, em síntese, que:
(I)
há contradição e erro material no dispositivo do acórdão quanto aos valores da condenação, aduzindo que a decisão reconheceu o direito ao ressarcimento do aluguel da máquina, mas fez constar erroneamente o montante de R$ 67.422,00 (que se referia aos lucros cessantes excluídos), quando o correto seria o teto da apólice para esta cobertura, qual seja, R$ 94.000,00; e
(II)
omissão quanto ao pedido de lucros cessantes relativos aos 37 meses remanescentes, requerendo a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

A seu turno, a embargante
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
sustenta contradição no julgado, argumentando que o acórdão manteve a condenação por danos materiais relativos ao aluguel de nova máquina, mas que o contrato de locação apresentado é posterior ao sinistro, não havendo, em sua ótica, prova de continuidade da atividade laboral, o que afastaria a cobertura adicional de perda e/ou pagamento de aluguéis a terceiros.

Contrarrazões apresentadas por ambas as partes, pugnando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço de ambos os recursos interpostos. Passo à análise dos pontos suscitados de forma separada para melhor elucidação da controvérsia.

1) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE PAULO GRATIERI

No que se refere à alegação de contradição e erro material no dispositivo do acórdão quanto ao valor fixado a título de danos materiais (aluguel de maquinário),
assiste razão ao embargante
.

O v. acórdão embargado, ao fundamentar o voto, foi claro ao manter a sentença de primeiro grau no capítulo que reconheceu o direito do segurado ao ressarcimento das despesas com a locação de um equipamento substituto, reclassificando tecnicamente tal verba como dano emergente e não como lucros cessantes. A fundamentação do julgado assentou que o autor comprovou exercer a atividade de operador de máquinas e que a contratação de nova escavadeira foi necessária para o prosseguimento de seu labor.

Ocorre que, em sua parte dispositiva, o acórdão fez constar a manutenção da condenação ao pagamento de R$ 67.422,00 (sessenta e sete mil, quatrocentos e vinte e dois reais), montante este que, na sentença originária, correspondia exatamente aos lucros cessantes que foram expressamente rechaçados e extirpados por esta Câmara. O valor correto e correspondente à cobertura contratual para perda ou pagamento de aluguel, o qual se pretendia efetivamente manter, é o teto estabelecido na apólice, qual seja, R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais).

Trata-se, portanto, de um erro material e de uma contradição interna entre a fundamentação exarada e o dispositivo, impondo-se a correção para que conste expressamente a manutenção da condenação da seguradora ao pagamento de R$ 94.000,00 a título de danos materiais (aluguel), decotando-se o equívoco numérico apontado.

Por outro lado, no que tange à alegada omissão quanto ao pedido de lucros cessantes relativos a 37 meses inativos,
não se verifica o vício apontado
.

O acórdão foi expresso e ao consignar que a indenização por lucros cessantes exige prova concreta da frustração de ganhos e do nexo de causalidade. A decisão colegiada afastou integralmente a rubrica de lucros cessantes justamente por entender que o autor não logrou êxito em comprovar a efetiva frustração de contratos ou oportunidades específicas de trabalho, não se admitindo a condenação com base em meras presunções ou cálculos estimativos.

Nota-se, portanto, que a pretensão do embargante neste ponto revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e com a fundamentação adotada, buscando a rediscussão de matéria já decidida, o que é vedado nesta estreita via recursal. As questões centrais para a resolução da controvérsia foram devidamente enfrentadas, não sendo necessário que o órgão julgador se manifeste exaustivamente sobre teses subsidiárias quando o fundamento principal (ausência de prova escorreita dos lucros cessantes) já é suficiente para afastar a pretensão indenizatória por completo:

2) DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA POTTENCIAL SEGURADORA S.A.

Em suas razões, a seguradora embargante sustenta que o acórdão seria contraditório ao manter a condenação referente ao reembolso dos aluguéis, argumentando que o contrato de locação juntado aos autos possui data posterior ao sinistro, o que, em sua ótica, não faria prova da "continuidade de atividades", requisito exigido pela cláusula da apólice.

A alegação, contudo,
não merece acolhimento
. A fundamentação do acórdão enfrentou especificamente a questão da locação, valorando o conjunto probatório carreado aos autos — que incluiu não apenas a prova documental, mas também a prova testemunhal produzida em juízo —, concluindo que restou demonstrado que o segurado exercia unicamente a atividade de operador de máquinas e que a locação do equipamento foi estritamente necessária para prover o seu sustento e honrar seus compromissos profissionais.

A tese defensiva de que o contrato de locação é posterior ao acidente não constitui contradição, mas sim uma circunstância inerente à própria dinâmica dos fatos: a necessidade de alugar um bem substituto para dar continuidade aos trabalhos somente nasce após a perda do bem original.

O fato de a embargante contestar a leitura probatória realizada pelo Colegiado configura apenas a sua insatisfação com a tese jurídica adotada, circunstância que não desafia a oposição de embargos declaratórios.

3) DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
PAULO GRATIERI
e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para sanar a contradição e o erro material apontados no dispositivo do acórdão, nos seguintes termos:

-
Onde consta
: "[...] bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 67.422,00) [...]",

-
Passe a constar
: "[...]
bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao aluguel do equipamento (R$ 94.000,00)
[...].

Outrossim,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos pela
POTTENCIAL SEGURADORA S.A.
e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de Relatoria, no sentido de CONHECER dos Embargos de Declaração opostos por PAULO GRATIERI e a eles DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para sanar a contradição e o erro material apontados, de modo que o dispositivo do acórdão passe a observar a seguinte redação: Onde consta: "[...] bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 67.422,00) [...]"; Passe a constar: "[...] bem como a condenação ao pagamento de indenização por danos materiais referentes ao aluguel do equipamento (R$ 94.000,00) [...]". Outrossim, quanto aos Embargos de Declaração opostos pela POTTENCIAL SEGURADORA S.A., CONHECER do recurso e a ele NEGAR PROVIMENTO.